Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se a incompetência desta eg. 7a Turma Cível para processar e julgar a presente Reclamação. Isso porque a Decisão cuja autoridade a Reclamante afirma que busca garantir está consubstanciada no acórdão de ID Num. 34604306, proferido no bojo do AGI 0735083-35.2021.8.07.0000, da egrégia 5a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador João Luís Fischer Dias. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator